Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. PARCELAMENTO IRREGULAR. USUCAPIÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO LOTE.
I - Para aquisição da propriedade imóvel pela usucapião é necessária a matrícula individualizada do bem, art. 176 da Lei 6.015/73.
II - O imóvel rural localizado no Condomínio Mansões Colorado pertencia a uma área parcelada irregularmente, razão pela qual não possuía matrícula própria, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. Necessário, ainda, o procedimento de regularização da área, para atendimento das exigências urbanísticas e ambientais e posterior individualização dos lotes.
III – A regularização fundiária e individualização da unidade imobiliária foi matriculada no Registro de Imóveis pela Urbanizadora Paranoazinho em 2016, data a partir da qual se inicia a contagem do prazo para usucapião do imóvel.
IV - A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização dos frutos civis pela ocupação, contada da data da citação na ação reivindicatória.
V – Apelação desprovida.